Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-89.2020.8.11.0053
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-89.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (APELADO), registrado(a) civilmente como ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO AJUIZADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM FACE DA DEVEDORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para constituir título executivo judicial com base em cheques emitidos pela requerida, determinando-se, contudo, que a execução ocorra no juízo da recuperação judicial. A sentença também impôs à requerida o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A Apelante sustenta que a sentença deveria ter atribuído à parte autora o ônus
da
sucumbência, com base no princípio da causalidade, tendo em vista a extinção da execução diante do deferimento da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da ação de execução em razão do deferimento da recuperação judicial da devedora, é possível inverter os ônus
da
sucumbência com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelas despesas e honorários advocatícios, mesmo quando a demanda é extinta por fato superveniente.

O inadimplemento da Apelante, fato gerador da ação monitória, é anterior ao pedido de recuperação judicial, circunstância que revela a presença de justa causa para o ajuizamento da ação pela credora.

A constituição do título executivo judicial foi regularmente reconhecida na sentença, sendo a suspensão da execução apenas consequência do regime da recuperação judicial, nos termos da Lei no 11.101/2005.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT estabelece que, mesmo quando ocorre extinção da ação por novação do crédito ou deferimento da recuperação judicial, os ônus
da
sucumbência devem ser suportados
pela
devedora, que deu causa ao processo, em aplicação direta do princípio da causalidade.

Não há nos autos elementos que demonstrem má-fé ou conduta temerária por parte da credora que justificasse a inversão do ônus
da
sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição do título executivo judicial em sede de ação monitória é válida mesmo quando a execução do crédito se submete ao juízo da recuperação judicial.

O princípio da causalidade impõe à parte devedora que deu causa à propositura da demanda a responsabilidade pelos honorários de sucumbência e custas, ainda que o feito seja extinto por fato superveniente.

A extinção parcial do processo, motivada pelo deferimento da recuperação judicial, não implica inversão
dos
ônus sucumbenciais quando a dívida é anterior ao pedido
recuperacional
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA

em face da sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
-
MT nos autos da
Ação Monitória

ajuizada em
seu
desfavor
por

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
.

A sentença recorrida (ID.
332618387
) julgou
procedentes os pedidos feitos na inicial
para declarar constituído o título executivo em favor do requerente no valor correspondentes aos cheques apresentados
e acolheu
a manifestação do
requerido
para determinar que a execução do presente crédito ocorra junto ao juízo da execução universal (recuperação judicial
), bem como c
ondeno
u
o requerido no pagamento das custas e honorários de 10% da condenação.

Em suas razões recursais de ID
.

332618388
,
o
Apelante
sustenta
que
sentença proferida reconheceu a extinção da ação de execução em relação a empresa
R
ecuperanda
/Apelante
, reconhecidamente procedente em razão do deferimento da recuperação judicial da ora Apelante, entretanto determinou o prosseguimento em face dos avalistas e nesse sentido impôs o reconhecimento da sucumbência do Apelado e a consequente condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Alega
que
,

a
inda que a extinção da execução tenha ocorrido por fato superveniente à sua propositura, qual seja, o deferimento da recuperação judicial, é inegável que a parte que deu causa à necessidade de ajuizamento dos embargos foi o Apelado, o qual promoveu a execução de um crédito já abrangido pelo processo de recuperação judicial, reconhecido como
título
executivo naquele procedimento.

Afirma

que
, e
m que pese o magistrado singular ter reconhecido a sujeição do crédito perseguido na Execução à Recuperação Judicial, deixou de aplicar a condenação em honorários com base no princípio da causalidade, o que causa prejuízo a esta Apelante.

Aduz que

o
Apelado deu causa à propositura dos Embargos à Execução, ao ajuizar a ação de execução mesmo ciente de que o crédito já estava abrangido pelo processo de recuperação judicial da Apelante.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para
reformar a sentença
determinando a condenação dos Apelados ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais devendo ser observado o princípio da causalidade, revertendo assim o ônus
de
sucumbência.

Contrarrazões
apresentadas em
ID.
325969929
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal
trata
-se em verificar a possibilidade deinverter a condenação da Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, atribuindo-os à Apelada com fundamento no princípio da causalidade.

Observa-se que o
princípio da causalidade, deve ser atribuído a quem deu causa à instauração da lide o ônus de arcar com as despesas e os honorários sucumbenciais do patrono da parte adversa.

Sobre o tema, vale conferir os ensinamentos de Nelson Nery e RosaMariaAndrade:

"Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípioda sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato
(CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação
(CPC

26)...
O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar." (Nery Junior, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade.Código de Processo CivilComentado e legislação processual civil extravagante em vigor", 3. ed. São Paulo - Revista dos Tribunais, 1997, p. 296).

Verifica-se que e
m
03/03/2023
(
ID.
325969904) a Requerida
/Apelante
se manifestou nos autos informando que estava em recuperação judicial nos autos de n
°
1053896-34.2020.8.11.0041, de modo que requereu a extinção da Ação.

A sentença recorrida julgou extinta a ação

para
declarar constituído o título executivo em favor do requerente
, bem como

determinou
que a execução do presente crédito ocorra junto ao juízo da recuperação judicia
l
. Pelo princípio da causalidade, a Requerente foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora a execução individual do crédito monitório tenha sido obstada em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, o título executivo judicial foi regularmente constituído.

Ressalte-se, ademais, que a causa determinante para a propositura da demanda
,
o inadimplemento da
A
pelante
,
é anterior ao pedido de recuperação judicial.

Com efeito, a ação monitória foi ajuizada em 21 de julho de 2020, ao passo que o pedido de recuperação judicial foi formulado em 13 de novembro de 2020, circunstância que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atrai a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da devedora.

Portanto, cabe à Apela
nte
suportar os ônus
de
sucumbência, pelo princípio da causalidade, tendo em vista que deu causa ao ajuizamento do procedimento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos
arts
. 49 e 59 da Lei 11.101/05. O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC. Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade. A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 10o, do CPC). (N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA ANTES DA
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por
Multiforte
Vigilância e Segurança Privada Ltda. contra sentença da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em ação monitória ajuizada para cobrança de R$ 18 .452,11 decorrentes de contrato de prestação de serviços, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da homologação do plano de recuperação judicial da devedora Curtume Jangadas S.A. e consequente novação da obrigação. O juízo de origem condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da ação em razão da homologação superveniente do plano de recuperação judicial, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados
pela
credora ou invertidos em desfavor da devedora, com fundamento no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos, nos termos do art. 59 da Lei no 11 .101/2005. 4. A extinção da ação monitória decorre da novação operada pelo plano, e não de irregularidade ou improcedência do crédito perseguido, de modo que não há fundamento para impor à credora o ônus
da
sucumbência. 5. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda (no caso, a devedora inadimplente) deve arcar com os honorários advocatícios e custas, ainda que a extinção tenha se dado por fato superveniente. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolida o entendimento de que, em hipóteses de extinção de execuções ou monitórias por novação decorrente de recuperação judicial, os ônus sucumbenciais recaem sobre o devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos e extingue a ação em curso, sem resolução do mérito. 2. A extinção do processo, por fato superveniente, não transfere automaticamente ao credor o dever de arcar com honorários advocatícios. 3. O devedor que deu causa ao ajuizamento da demanda responde pelas custas processuais e honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157955420228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026